Tribunal: STF
Processo: ARE 1576283
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Recurso não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, sob os fundamentos de que (i) a preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário não foi devidamente fundamentada; (ii) o agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissão; (iii) o STF reconheceu a compatibilidade da penalidade de cassação de aposentadoria com o regime constitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento a seu agravo em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A parte agravante deve apresentar impugnação específica e detalhada dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não conhecido. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, art. 1.021, §§ 1º e 4º; art. 317, § 1º, do RISTF.

    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 287 da Súmula do STF; ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018; ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021.